Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702015-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no mandado de segurança no 0700163-78.2021.8.07.0018, impetrado em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, indeferiu a segurança, em caráter liminar. Em suas razões (ID 22622506), narra tratar-se de remédio constitucional requerendo o pagamento de fatura relacionada à prestação de serviços concernentes a um contrato emergencial, independentemente da apresentação da CND. Aduz a ausência de previsão normativa quanto à exigência da referida certidão, não se justificando a retenção do pagamento pelo ente público quando comprovada a regular prestação dos serviços contratados. Sustenta a impossibilidade de sobrepor a existência de irregularidade fiscal – débito perante o INSS – ao direito à contraprestação, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Alega que a recusa ao pagamento a impede de fazer frente à integralidade de seus compromissos (salários e fornecedores) – obstando, inclusive, a regularização da CND. Ressalta a possibilidade de perecimento do direito de participar da Concorrência Pública n 002/2020 – o CPLJ/DAF, promovida pela Prefeitura de Montes Claros-MG, a ser realizada no dia 27/01/2021, caso não seja concedida a tutela antecipada. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o pagamento imediato da Nota Fiscal n 5.872, no valor de R$ 1.049.208,21 (um milhão, quarenta e nove mil, duzentos e oito reais e o vinte e um centavos). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 22622508 e ID 22623459). Pedido liminar indeferido (ID 22653690). Informações dispensadas (ID 13939677). Sem contrarrazões. Petição de ID 22675226, na qual a agravante manifesta o interesse de desistir do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relatado, consta nos autos a petição de ID 22675226, por meio da qual a agravante requer, de forma expressa, seja homologada a desistência do presente recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator